Tribunal: TCU
Processo: 031.310/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 273/2023-TCU-Plenário Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos transferidos por meio do Termo de Cooperação 03/2010, firmado entre o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e o IFPR, cujo objeto contemplava o "Reforço da capacidade institucional e modernização administrativa da União, dos Estados e municípios, por meio da promoção da qualificação dos agentes públicos, mediante oferta e realização de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública". Considerando que o Sr. Ricardo Herrera foi indevidamente considerando revel, mesmo tendo apresentado defesa à peça 217; Considerando que a defesa do responsável não foi analisada previamente à prolação do Acórdão condenatório; Considerando, portanto, que houve a infringência aos postulados da ampla defesa e do devido processo legal; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 305 a 307) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 308); Considerando, finalmente, que a falha processual em análise acarreta nulidade insanável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174 e 175 do Regimento Interno/TCU, em tornar insubsistente o Acórdão 204/2022-TCU-Plenário , declarar de ofício a nulidade dos atos instrutórios subsequentes à apresentação das alegações de defesa e do julgamento realizado, bem como considerar prejudicados os recursos de reconsideração interpostos, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), para que haja a retomada do andamento processual sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 031.310/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Suhr (XXX.967.729-XX); Gilson Amâncio (XXX.435.319-XX); Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (05.601.886/0001-42); José Carlos Ciccarino (XXX.525.779-XX); Luiz Gonzaga Alves de Araújo (XXX.712.949-XX); Obra Impressa Gráfica e Editora Ltda - ME (07.812.678/0001-18); Ricardo Herrera (XXX.018.348-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rogéria Fagundes Dotti (20900/OAB-PR), Julio Cesar Brotto (21600/OAB-PR) e outros, representando José Carlos Ciccarino; Paulo Cezar de Cristo (64.853/OAB-PR) e Bruno Landarin Horn (71.966/OAB-PR), representando Obra Impressa Grafica e Editora Ltda - ME; Paulo Cezar de Cristo (64.853/OAB-PR) e Bruno Landarin Horn (71.966/OAB-PR), representando Arnaldo Suhr; Paulo Cezar de Cristo (64.853/OAB-PR) e Bruno Landarin Horn (71.966/OAB-PR), representando Luiz Gonzaga Alves de Araújo; Sandro Fabiano Santos (26.849/OAB-PR), representando Gilson Amâncio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.Dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Paraná e aos demais interessados.